Tribunal: TJMT
Processo: 0010330-07.2013.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010330-07.2013.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA - CPF: 023.516.001-69 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), KARINA ALBUQUERQUE SILVA (AGRAVADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MAURO AMELIO EUSTAQUIA - CPF: 429.414.071-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA - CPF: 023.516.001-69 (AGRAVADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), KARINA ALBUQUERQUE SILVA (AGRAVANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MAURO AMELIO EUSTAQUIA - CPF: 429.414.071-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO POR AMBOS OS RECORRENTES – INDEFERIMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO OBSERVÂNCIA – PARTE QUE POSSUI CURADORIA ESPECIAL REALIZADA PELA DEFENSORIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESERÇÃO DOS APELOS CARACTERIZADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INCONFORMISMO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação por edital (ficta) não exclui a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos oriundos da sucumbência, em atenção aos princípios da causalidade.

A nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática (ID n.º 95612952) que rejeitou monocraticamente o Recurso de Embargos de Declaração nº
0010330-07.2013
formulado por
MAURO AMÉLIO EUSTÁQUIA
em face de
JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA.

Nestes embargos declaratórios, o ora agravante atacou a decisão (ID nº 86978524), que não conheceu do recurso de Apelação Cível nº
0010330-07.2013
, apresentado por ele e pelo ora embargado
,
pois este Juízo considerou que as partes recorrentes deixaram de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do preparo.

Em suas razões (ID n.º 96497462), o agravante, por meio da Defensoria Pública Estadual, atuando como curadora especial, requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta. Para tanto, alega, em síntese, que a DPE, na condição de curadora especial, não necessita efetuar o pagamento das custas judiciais e reagita todos os argumentos alinhavados nas razões recursais do recurso de embargos de declaração apresentado anteriormente

Sem contrarrazões recursais (ID n.º 102467992).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

O agravo interno tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo de instrumento, a apelação, os embargos declaratórios, ou qualquer recurso que seja, são julgados por órgão colegiado, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelo mesmo órgão colegiado que julgaria o recurso, singularmente decidido, somente isso.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Conforme relatado, nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que rejeitou o Recurso de Embargos de Declaração nº
0010330-07.2013.

Naquela oportunidade, ao fundamentar a decisão, esclareci conforme segue:

“Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III, do Novo Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que o embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado sob o argumento de que a DPE não necessita efetuar o pagamento das custas judiciais quando atua como curadora especial.

A despeito de ter sido a Defensoria Pública nomeada curadora especial da apelante, não há como pressupor o estado de miserabilidade a ensejar a concessão da assistência judiciária para a assistida. Até porque a hipossuficiência não pode ser presumida, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF.

Vejamos:

“Art. 5º.

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Com efeito, a nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido.

Na hipótese, razão não assiste à apelante para o deferimento do benefício, na medida em que ausente qualquer prova acerca da real situação financeira da postulante.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial de réu revel.Precedentes.2. Dessa forma, não havendo nos autos o deferimento expresso da referida benesse, nem o recolhimento do preparo após intimação da Presidência desta Corte para tanto, deve ser mantida a deserção do recurso especial.3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no RCD no REsp 1645186/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29.08.2017, DJe 05.09.2017).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - REVELIA - CURADOR ESPECIAL - NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - PARTE VENCIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PRESUNÇÃO -IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas, por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ.O fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios.” (TJMT. RAC nº 129258/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREPARO – CURADORIA ESPECIAL – ISENÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA – PRESUNÇÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos, previstas em lei (STJ AgRg nos EDcl no AREsp 750103/MS). A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP).” (TJMT. RAC 180556/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09.05.2017, Publicado no DJE 12.05.2017).

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Julgador não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante pelo agravado ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Assim, calcado na lei e na jurisprudência dominante do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do deferimento do pedido de assistência judiciária é medida que se impõe.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Ante o exposto, não havendo argumento da parte agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021